Tribunal: CARF
Processo: 18471.000379/2006-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000379/2006-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.926 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
FORSAN FORNECEDORA DE MATERIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
LUCRO ARBITRADO. APURAÇÃO TRIMESTRAL. LANÇAMENTO EM
BASES ANUAIS. NULIDADE.
O imposto de renda das pessoas jurídicas, quando determinado com base no
lucro arbitrado, deve ser apurado por períodos de apuração trimestrais,
encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de
dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente. A exigência
formalizada em desacordo com o artigo 530 e seguintes do RIR/99 não pode
prevalecer, até mesmo por infringência ao art. 142 do CTN, devendo ser
anulada por vício material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
preliminar de nulidade da autuação por vício material na apuração da exigência, dando
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Ausente o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, substituído pelo Conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000379/2006-71
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000379/2006-71

Relatório
Por bem retratar os fatos que envolvem o presente processo, reproduzo o
Relatório constante da decisão recorrida.
Trata o presente processo dos autos de infração lavrados pela Defic (RJ), referentes ao
ano-calendário de 2002, por meio dos quais são exigidos do interessado o imposto
sobre a renda de pessoa jurídica - IRPJ, no valor de R$93.220,31 (fls. 76/79 e termo de
verificação às fls. 71/75), e a contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL, no
valor de R$40.777,54 (fls. 80/83), acrescidos da multa de 75% e dos encargos
moratórios.
2- Fundamentou a exação de IRPJ: arbitramento do lucro visto que o interessado
notificado a apresentar livros e documentos da sua escrituração deixou de cumprir. A
base de cálculo foi a receita indicada na declaração de informações econômico-fiscais
da pessoa jurídica - DIPJ (fl. 8).
3- CSLL.
3.1- Em conseqüência da infração de IRPJ, lançou-se esta contribuição.
4- Ao impugnar as exigências, fls. 93/103 e documentos de fls. 104/127, o interessado
alega, em síntese, que:
- o lucro arbitrado é apurado trimestralmente, conforme art. 530 do RIR/1999,
enquanto o autuante elege como ocorrido o fato gerador no mês de dezembro de 2002;
- ainda que se pudesse dele argüir a maior benignidade pela apuração anual, o
lançamento é regido por lei, implicando vínculo indissociável do autuante à
temporalidade da ocorrência do fato gerador;
- o arbitramento aplicado tem como prova declaração do interessado. Esta declaração é
indício, elemento indispensável no instituto da presunção;
- a acusação se constitui de presunção legal condicional, por admitir prova em
contrário;
- existia dificuldade e não impossibilidade de refazer a escrituração;
- a impossibilidade de se refazer a escrituração tinha como fundamento a
complexidade da matéria e o significativo porte do interessado, ou seja, o prazo
anteriormente concedido pelo autuante não se tornou bastante suficiente para suprir
todas as necessidades inerentes à reconstituição da escrituração;
- por ocasião da penúltima visita fiscal, informou que 90% da escrituração já estava
concluído;
- disponibilizou os documentos quando da última visita fiscal;
- os documentos estiveram à disposição do autuante, como estão, nas suas
dependências
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000379/2006-71

- a encadernação dos livros ocorreu em 2/7/2006, conforme nota fiscal de serviço
juntada;
- por não terem sido danificados, os demais documentos já haviam sido apresentados
em data bem anterior. Na declaração formulada em 6/4/2006 não existe nenhuma
menção da não apresentação dos livros contábeis e da respectiva documentação.
A impugnação ao lançamento foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento do Rio de Janeiro – DRJ/RJI, que editou o Acórdão no 12-21.213 – 2a Turma em 30
de setembro de 2008, declarando procedente em parte o recurso apresentado. Referido acórdão
recebeu a seguinte ementa:

A decisão recorrida considerou o lançamento procedente em parte com base nos
seguintes fundamentos:
7- Arbitramento do lucro.
8- O interessado foi intimado através dos termos de 14/6/2005 (fl. 50), 22/6/2005 (fl.
51), 29/6/2005 (fl. 52), 8/8/2005 (fls. 53/57 e 62) e 8/9/2005 (fls. 58/59) para
apresentar os livros e documentação. Em 13/7/2005 (fl. 62) o interessado pede
prorrogação dos prazos, por não ter encontrado os livros e documentos solicitados e
em 6/4/2006 (fl. 63) informa da impossibilidade de apresentar o solicitado, por motivo
de danos sofridos. Acrescenta que se tentou reconstitui-los, porém estava encontrando
dificuldade.
9- Nota-se que passados dez meses do início da fiscalização, o interessado não
dispunha da documentação. Portanto, o autuante não tinha outro caminho a ser
seguido, se não a adoção do arbitramento do lucro, conforme disposto no art. 530, III,
do RIR/1999.
10- Apesar de o interessado ter alegado que já tinha cerca de 90% da escrituração
restaurada quando da lavratura do auto de infração, não há provas da efetiva
recuperação. A nota fiscal de fl. 113 não faz qualquer menção ao livro diário ou ao
livro razão, sendo que este último dispensa qualquer formalidade de encadernação e
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000379/2006-71

registro. Nem sequer foi juntada aos autos uma cópia de parte destes livros. Também o
interessado não faz qualquer referência aos documentos solicitados. Ainda que tivesse
os livros, a falta da documentação correspondente aos registros também é causa de
arbitramento.
11- Portanto, como o arbitramento não é condicional, e tendo o interessado tido tempo
suficiente para apresentação daquilo que foi solicitado, entendo que o arbitramento foi
a medida correta para se mensurar o lucro e aplicar a tributação correspondente.
12- No que se refere ao período de apuração, somente foi lançado o quarto trimestre
de 2002, entretanto com a base de cálculo anual. Assim, restabelecendo a base correta,
ou seja, tomando-se a receita conhecida para este trimestre (R$ 500.248,91 + R$
513.122,74 + R$ 508.796,57 = R$ 1.522.168,22) apresentada às fls. 29/31, e
deduzindo-se os valores recolhidos no trimestre a título de antecipações (fls. 135/140),
os valores devidos são os seguintes:
(...)
É o meu VOTO.

Irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso de e-fls.
162/169:
1) Preliminarmente, reforça a Contribuinte a arguição de nulidade do auto de
infração, haja vista que a Autoridade Fiscal teria adotado como período de
apuração uma base de cálculo anual, quando a legislação determinaria que tal
apuração se desse em bases trimestrais;
2) Considera absurda a disposição contida na decisão recorrida de que o
lançamento teria se dado apenas em relação ao 4o trimestre do ano calendário
de 2002, adotando erroneamente a base de cálculo anual;
Ao final, o processo foi encaminhado a este Conselheiro para relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000379/2006-71

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
O recurso voluntário apresentado pela Contribuinte abarca basicamente a arguição
de nulidade do lançamento, haja vista que no seu entendimento o mesmo teria sido efetuado com
a adoção da base de cálculo anual, quando o correto seria a utilização de bases de cálculo
trimestrais.
A decisão recorrida, no ponto, assim se manifestou:
12- No que se refere ao período de apuração, somente foi lançado o quarto trimestre
de 2002, entretanto com a base de cálculo anual. Assim, restabelecendo a base correta,
ou seja, tomando-se a receita conhecida para este trimestre (R$ 500.248,91 + R$
513.122,74 + R$ 508.796,57 = R$ 1.522.168,22) apresentada às fls. 29/31, e
deduzindo-se os valores recolhidos no trimestre a título de antecipações (fls. 135/140),
os valores devidos são os seguintes:
De acordo com a decisão recorrida, o Auto de Infração teria sido lavrado tão
somente em relação ao 4o trimestre do ano-calendário de 2002, porém, considerando a base de
cálculo anual.
Entretanto, não é o que se depreende do Auto de Infração e dos Termos que o
acompanham. Não há nenhuma referência por parte da Autoridade Fiscal de que teria efetuado o
lançamento tão somente em relação ao 4o trimestre do ano calendário de 2002, ao contrário. Ao
informar que o faturamento que serviu de base para o arbitramento do lucro encontra-se
demonstrado na declaração de rendimentos (v. e-fls. 76/77), se reportando ao valor de
R$5.209.594,26, a Autoridade Fiscal indicou que o período base de apuração do lucro arbitrado
era o ano calendário de 2002 por inteiro. Isso porque esse valor é justamente aquele informado
na Ficha 06-A da DIPJ (v. e-fls. 09).
Conforme o disposto no art. 1o da Lei no 9.430/96, a partir do ano calendário de
1997 a apuração do imposto de renda com base no lucro arbitrado é trimestral:
Art.1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos
de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de
setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com
as alterações desta Lei.
A apuração do imposto de renda conforme o lucro arbitrado era regido, ao tempo
do fato gerador objeto do lançamento, pelos arts. 529 e seguintes do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999:
Art. 529. A tributação com base no lucro arbitrado obedecerá as disposições previstas
neste Subtítulo.
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000379/2006-71

II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e
apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
(...)
CAPÍTULO II
BASE DE CÁLCULO
Base de Cálculo quando conhecida a Receita Bruta
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, §11,
quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no
9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
(...)
Base de Cálculo quando não conhecida a Receita Bruta
Art. 535. O lucro arbitrado, quando não conhecida a receita bruta, será determinado
através de procedimento de ofício, mediante a utilização de uma das seguintes
alternativas de cálculo (Lei no 8.981, de 1995, art. 51):
I - um inteiro e cinco décimos do lucro real referente ao último período em que a pessoa
jurídica manteve escrituração de acordo com as leis comerciais e fiscais;
II - quatro centésimos da soma dos valores do ativo circulante, realizável a longo prazo
e permanente, existentes no último balanço patrimonial conhecido;
III - sete centésimos do valor do capital, inclusive a sua correção monetária
contabilizada como reserva de capital, constante do último balanço patrimonial
conhecido ou registrado nos atos de constituição ou alteração da sociedade;
IV - cinco centésimos do valor do patrimônio líquido constante do último balanço
patrimonial conhecido;
V - quatro décimos do valor das compras de mercadorias efetuadas no mês;
VI - quatro décimos da soma, em cada mês, dos valores da folha de pagamento dos
empregados e das compras de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem;
VII - oito décimos da soma dos valores devidos no mês a empregados;
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000379/2006-71

VIII - nove décimos do valor mensal do aluguel devido.
Dos dispositivos acima enumerados, é possível se extrair a conclusão de que, a
partir do momento que a fiscalização verificou não ser possível manter o regime de tributação
escolhido pela Contribuinte, deveria ter procedido ao arbitramento, de ofício, nos quatro
trimestres do respectivo ano-calendário.
Errou a Fiscalização ao utilizar a receita bruta correspondente a todo o ano
calendário de 2002, preenchendo o sistema gerador do auto de infração com a indicação do fato
gerador como sendo 31/12/2002 (v. e-fls. 79), indicando tão somente o 4o trimestre no respectivo
demonstrativo de apuração (v. e-fls. 80).
Se quisesse adotar os valores informados na DIPJ/2003, poderia ter utilizado os
valores informados nas Fichas 19-A ou 20-A, que também informam o faturamento/receita bruta
mensalmente, apurando as bases de cálculo corretas pelas somas dos meses de cada trimestre.
Ou, caso não quisesse adotar os valores informados na DIPJ, por não confiar nas informações
dela constantes, poderia ter utilizado qualquer um dos critérios constantes do art. 535 do RIR/99.
Entretanto, optou por uma via “mais fácil”, porém equivocada, para formalizar o lançamento.
Logo, entendo que a exigência formalizada em desacordo com o artigo 530 do
RIR/99 não deve prevalecer, até mesmo por infringência ao art. 142 do CTN, devendo ser
anulada por vício material.
Isso posto, voto por acolher a preliminar de nulidade da autuação por vício
material na apuração da exigência, dando provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital